Tribunal: TJSP
Processo: 2110460-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que declara a nulidade da citação do executado e determina a desconstituição de todos os atos processuais subsequentes. Inconformismo. Desacolhimento. Execução movida contra pessoa física, em face da qual é inaplicável a teoria da aparência. Carta registrada de intimação de pagamento que deve ser entregue diretamente ao destinatário

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que declara a nulidade da citação do executado e determina a desconstituição de todos os atos processuais subsequentes. Inconformismo. Desacolhimento. Execução movida contra pessoa física, em face da qual é inaplicável a teoria da aparência. Carta registrada de intimação de pagamento que deve ser entregue diretamente ao destinatário (art. 248, § 1o, do CPC). Ausência de aposição de assinatura no aviso de recebimento. Ciência que não se presume. Citação legalmente imperfeita. Precedentes. Nulidade caracterizada (art. 280 do CPC). Mácula a todos os atos executórios posteriores reconhecida. Vício que importa na reabertura do prazo para que o executado efetue o pagamento do débito ou ofereça bens à penhora (art. 829 do CPC). Decisão agravada em consonância com o art. 281 do CPC. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110460-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL ÁGUAS DA PONTE VELHA, é agravado
FABIO GOES BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110460-59.2019.8.26.0000 -Voto no 28075
2
Voto no 28.075
Agravo de Instrumento no 2110460-59.2019.8.26.0000
Comarca: Birigui (1a VC)
Ação: Cumprimento de sentença
Agravante: Associação dos Proprietários do Residencial Águas da
Ponte Velha
Agravado: Fabio Góes Barreto
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que declara a nulidade da
citação
do
executado
e
determina
a
desconstituição de todos os atos processuais
subsequentes.
Inconformismo.
Desacolhimento.
Execução movida contra pessoa física, em face da
qual é inaplicável a teoria da aparência. Carta
registrada de intimação de pagamento que deve ser
entregue diretamente ao destinatário (art. 248, § 1o,
do CPC). Ausência de aposição de assinatura no
aviso de recebimento. Ciência que não se presume.
Citação
legalmente
imperfeita.
Precedentes.
Nulidade caracterizada (art. 280 do CPC). Mácula a
todos os atos executórios posteriores reconhecida.
Vício que importa na reabertura do prazo para que
o executado efetue o pagamento do débito ou
ofereça bens à penhora (art. 829 do CPC). Decisão
agravada em consonância com o art. 281 do CPC.
Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
declarou a nulidade da citação do executado e determinou a
desconstituição de todos os atos processuais posteriores.
Pontua que tal medida resultará em tumulto
processual. Assevera que deve ser mantida a penhora sobre o imóvel.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Recurso preparado e respondido (fls. 216/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110460-59.2019.8.26.0000 -Voto no 28075
3
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 210/213).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução movida contra pessoa
física fundada em título judicial, cuja ação de conhecimento correu à
revelia.
De plano, marque-se que a demanda é movida
em face de pessoa física (hipótese em que é inaplicável a teoria da
aparência), sem advogado constituído nos autos, de modo que a carta
registrada intimando o executado ao pagamento do crédito deve ser
entregue diretamente ao destinatário (art. 248, § 1o, CPC).
Ausente
a
aposição
de
assinatura
do
executado no aviso de recebimento, não se presume a sua ciência.
No caso de recebimento da correspondência
por terceiro, é facultado ao autor demonstrar a data da efetiva ciência
da contraparte.
Não
havendo
tal
prova
e
ausente
a
contestação, tem-se a citação por legalmente imperfeita.
Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
"O entendimento do STJ é de que, para a validade da
citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da
correspondência registrada diretamente ao destinatário, não sendo
possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio.
Incerta, pois, a efetividade da citação da requerida na
ação de divórcio, onde restou revel, é de se indeferir o pedido de
homologação da sentença estrangeira" (SEC 1.102/AR, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Corte Especial).
"Conforme posicionamento sufragado pela Corte
Especial (ERESP no 117.949/SP), 'a citação da pessoa física pelo
correio deve obedecer ao disposto no artigo 223, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, sendo necessária a entrega direta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110460-59.2019.8.26.0000 -Voto no 28075
4
destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente'.
Recurso
especial
conhecido
e
provido"
(REsp
884.164/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Terceira Turma).
"O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão
de que a validade da citação de pessoa física pelo correio está
vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao
destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não
bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do
citando. Caberá ao autor o ônus de provar que o citando teve
conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo inadmissível
a presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência ter sido
recebida por sua filha" (REsp 712609/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, Quinta Turma).
"Na linha da orientação adotada por este Tribunal, para
a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a
entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário,
de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando,
pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do citando"
(REsp 810934/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta
Turma).
"1. A citação de pessoa física pelo correio deve
obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, necessária a entrega direta ao destinatário, de quem
o carteiro deve colher o ciente.
2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o
autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso,
teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada" (EREsp
117949/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
Corte Especial).
"I - Na citação de pessoa física por via postal, é
indispensável a entrega diretamente ao citando, devendo o carteiro
colher seu ciente.
II - Se o aviso de recebimento da carta citatória for
assinado por outra pessoa, que não o próprio citando, e não houver
contestação, o autor tem o ônus de demonstrar que o réu, ainda que
não tenha assinado o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe
foi ajuizada" (REsp 164.661/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma).
Por conseguinte, caracterizada a nulidade da
citação (art. 280 do CPC).
O aludido vício importa na reabertura do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2110460-59.2019.8.26.0000 -Voto no 28075
5
para o que executado pague o débito ou ofereça bens à penhora (art.
829 do CPC).
Ante tal circunstância, a nulidade da citação do
executado macula todos os atos executórios, na medida em que deve
ser observada sua faculdade de indicar bens a penhora que tornem a
execução menos onerosa para si (art. 829, § 2o, do CPC), sobretudo
se considerado o valor do crédito exequendo (R$ 8.254,24).
Nessa medida, a r. decisão agravada está em
consonância com o art. 281 do CPC, verbis:
“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum
efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a
nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela
sejam independentes”.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator